Tribunal: TJPA
Processo: 0800048-55.2023.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800048-55.2023.8.14.0065

APELANTE: RENATO PATRYK DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS SOBRE DESTINAÇÃO MERCANTIL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01. Apelação criminal interposta por Renato Patryk de Carvalho contra sentença que o condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06). O apelante foi preso em flagrante junto a sua companheira transportando 16g de maconha em oito “mucas” e um dichavador, sendo os entorpecentes encontrados na bolsa de Kethyla Oliveira Neves. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos constantes dos autos são suficientes para caracterizar o crime de tráfico de drogas ou se a conduta do apelante deve ser desclassificada para porte de drogas para consumo pessoal; (ii) estabelecer se a posse de 16g de maconha, desacompanhada de outros elementos indicativos de mercancia, configura fato atípico nos termos do Tema 506 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. A pequena quantidade de droga apreendida (16g de maconha), em conjunto com a ausência de dinheiro trocado, balança de precisão, anotações, celulares com mensagens sugestivas ou outros instrumentos característicos da comercialização, enfraquece a tese acusatória de tráfico.

04. Os entorpecentes estavam na bolsa da companheira do apelante, sendo a posse por ele assumida em juízo como destinada ao consumo próprio, versão que não foi infirmada por elementos objetivos ou testemunhos de terceiros.

05. Os depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão, embora coesos quanto à abordagem, não trouxeram informações seguras sobre qualquer ato típico de mercancia ou movimentação suspeita de comércio de drogas.

06. À luz da tese fixada pelo STF no Tema 506 da Repercussão Geral, presume-se o porte para uso próprio quando a quantidade de cannabis sativa não exceder 40g, salvo se houver provas robustas que justifiquem o afastamento dessa presunção, o que não se verifica no caso concreto.

07. A ausência de prova segura e inequívoca da intenção de comercializar a substância impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, devendo a conduta ser considerada atípica penalmente e enquadrada nos moldes do art. 28 da Lei de Drogas, com remessa ao Juizado Especial Criminal para fins administrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

08. Recurso provido.

Tese de julgamento:

01. “A posse de 16g de maconha, desacompanhada de elementos concretos indicativos de tráfico, configura conduta atípica penalmente e deve ser enquadrada como porte para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei n.° 11.343/06”.

02. “A ausência de provas seguras sobre a destinação mercantil da droga impõe a desclassificação do crime de tráfico para uso próprio, com base no princípio do in dubio pro reo”.

03. “Nos termos do Tema 506 da Repercussão Geral do STF, presume-se usuário aquele que portar até 40g de cannabis sativa, salvo demonstração robusta em sentido contrário”.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.° 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659/SP, Tema 506, Plenário, j. 26.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.737.655/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 04.02.2025, DJEN 10.02.2025; HC 927.317/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 26.02.2025, DJEN 10.03.2025; TJMG, ApCrim 5008632-35.2024.8.13.0394, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 28.05.2025. TJPA, ApCrim
0006403-64.2020.8.14.0051,
Rel(a): Des. Romulo Jose Ferreira Nunes – 2ª Turma de Direito Penal, j. 24/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
,
para desclassificar a conduta criminosa inserida no art. 33, da Lei de Drogas, para o porte de consumo próprio,
ex vi
do art. 28 da Lei n.° 11.343/06, determinando o encaminhamento dos autos ao Juizado Especial Criminal competente, para os devidos fins administrativos, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

RENATO PATRYK DE CARVALHO
,

por meio de advogado particular, interpôs o presente recurso de apelação, face a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Xinguara.

Consta na denúncia que no dia 08/01/2023, por volta das 18h:00min, entre as Ruas Barão do Rio Branco e Francisco Caldeira Castelo Branco, município de Xinguara, o acusado Renato Patryk de Carvalho foi preso em flagrante delito por “transportar” e “trazer consigo”, 08 (oito) “mucas” da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha”.

De acordo com o Ministério Público, policiais militares encontravam-se realizando rondas ostensivas e preventivas pelas ruas do município de Xinguara, quando avistaram duas pessoas em uma motocicleta Honda Bros, cor branca, sem placa de identificação, conduzida pelo acusado, que, transportava na garupa a nacional Kethyla Oliveira Neves.

Ato contínuo, os policiais deram ordem de parada ao acusado, porém, Renato de Carvalho não atendeu e empreendeu fuga, ocasião em que os policiais realizaram o acompanhamento da motocicleta e conseguiram parar o veículo. Durante a abordagem, os policiais militares encontraram na bolsa que pertencia a Kethyla Nevez, 08 (oito) “mucas” da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha” e 01 (um) “dichavador”, instrumento utilizado para o preparo da droga.

Consignou o Ministério Público, que os agentes de segurança pública, apreenderam as substâncias entorpecentes com os respectivos objetos e conduziram Renato Patrick de Carvalho e Kethyla Oliveira Neves até a delegacia de polícia civil para a tomada das medidas legais.

Em sede policial, o acusado afirmou que as drogas eram de sua propriedade e que havia pedido para sua namorada colocar na bolsa.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas.

Transcorrida a instrução processual,

o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou
RENATO PATRYK DE CARVALHO
,

nas sanções punitivas previstas no art. 33,
caput
, da Lei
n.° 11.343/06, à pena definitiva de
05 (cinco) anos
e
10 (dez) meses
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Inconformado, interpôs o presente recurso, postulando por sua absolvição, aplicando-se o art. 386, VII, do CPP, alegando insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, aduzindo a defesa que as declarações dos policiais militares, que, afirmaram ter encontrado as drogas na bolsa da namorada do apelante, não são suficientes para corroborar a execução do delito, registrando, ainda, que os agentes públicos de segurança teriam ameaçado os acusados de “plantar” drogas para prejudica-los, o que, levanta sérias dúvidas sobre a veracidade dos elementos probatórios.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o uso de entorpecentes, conforme dispõe o art. 28, da Lei n.° 11.343/06, pois não existem provas que comprovem que o apelante estivesse envolvido com o comércio de drogas.

Por fim, pugna pelo direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso.

Em contrarrazões o Ministério Público, se manifestou pelo desprovimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório
.
À revisão, coube ao Des. Rômulo Nunes.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28, DA LEI N.° 11.343/06.

O apelante Renato Patryk de Carvalho, por meio de advogado particular, postula por sua absolvição por insuficiência de provas, alegando que as drogas com ele encontradas teriam sido “plantadas”, pela autoridade policial, o que, demonstraria a existência de sérias dúvidas quanto a veracidade dos elementos probatórios ou, de forma subsidiária, que a conduta criminosa a ele atribuída possa ser desclassificada para o delito previsto no art. 28, da Lei n.° 11.343/06, pois não existem provas que comprovem que o apelante estivesse envolvido com o comércio de drogas.

Em síntese, narra a acusação que o apelante foi preso em flagrante no dia 08/01/2023, no município de Xinguara, juntamente com Kethyla Oliveira Neves, “transportando” 08 (oito) mucas de “maconha” e um dichavador, um pequeno aparelho com um sistema interno moedor ou triturante utilizado para, entre outros fins, preparar o
tabaco
ou outros tipos de fumo ou como moedor de ervas finas e especiarias. As drogas apreendidas pela polícia militar foram encontradas na bolsa de Kethyla Neves.

Em juízo, o apelante negou a prática do crime de tráfico de drogas, informando que os entorpecentes eram de consumo pessoal.

Prolatada a sentença condenatória (ID 25387200), o juízo de primeiro grau, após avaliação das provas colhidas no decorrer da ação penal, condenou Renato Patryk de Carvalho, pelo tipo penal previsto no art. 33, da Lei de Drogas, a uma pena de 05 (cinco) anos e de 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa).

No entanto, em que pese a bem lançada sentença apresentada pelo douto juízo de 1° grau e a comprovação inequívoca da materialidade do crime, consubstanciada por meio do auto de apresentação e apreensão (ID 25386999), bem como, através do auto de constatação provisório de substância tóxica (ID 25387001), e, por fim, diante do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo n.° 2024.03.000386-QUI (ID 25387194), que, comprovou as drogas encontradas tratavam-se, de fato, de
08 (oito) mucas de

Delta 9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol)

princípio ativo do vegetal
Cannabis sativa L
.
, vulgarmente conhecida como
“maconha”
, composta por
talos, folhas e sementes
, pesando,
16g (dezesseis)
gramas
, entendo que não existem provas suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas, sendo a conduta a ele atribuída similar ao que dispõe o art. 28, da Lei n.° 11.343 e ainda no diz respeito as novas diretrizes a respeito do assunto, constantes da tese estabelecida pelo C.STF, no tema n.° 506, de Repercussão Geral.

Na espécie, as testemunhas de acusação ouvidas juízo, policiais militares que prenderam o apelante e sua namorada em flagrante, declararam, em síntese, que durante patrulhamento ostensivo, encontraram o casal trafegando em uma motocicleta e determinaram a parada imediata do veículo, no entanto, a ordem não foi obedecida, razão pela qual, os policiais foram atrás dos mesmos, conseguindo interceptá-los, revista-los, encontrando a substância entorpecente mencionada alhures dentro da bolsa de Kethyla Neves, que o apelante disse que lhe pertencia e como, afirmou em juízo seriam para consumo pessoal.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de controle difuso de constitucionalidade reconheceu a repercussão geral do RE 635.659/SP, dando origem ao Tema 506, o qual discutiu a tipicidade do porte de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006), fixando a seguinte tese:

“
A conduta de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa (maconha) não configura infração penal, apesar de ser considerada ilícita em termos extrapenais. Nesse caso, podem ser aplicadas sanções administrativas, como advertência sobre os efeitos da droga e medidas educativas
(art. 28, I e III da Lei 11.343/06)
.

01. As sanções previstas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 devem ser aplicadas em procedimentos de natureza não penal, sem implicações criminais para a conduta
. 02. A autoridade policial deve apreender a substância e notificar o autor para comparecer em Juízo, seguindo regulamentação que será aprovada pelo CNJ. Até que essa regulamentação seja estabelecida, a competência para julgar essas condutas será dos Juizados Especiais Criminais, sem efeitos penais para a sentença.
03. Considera-se usuário quem, para consumo próprio, possuir até 40 gramas de ou seis plantas-fêmeas de cannabis sativa, até que haja nova legislação sobre o tema pelo Congresso Nacional.
04. A presunção de usuário é relativa, permitindo a prisão em flagrante por tráfico, mesmo para quantidades inferiores ao limite, se houver indícios de tráfico, como acondicionamento suspeito, variedade de substâncias ou outros elementos que sugiram mercancia. 05. O Delegado de Polícia deve justificar detalhadamente no auto de prisão em flagrante a razão para afastar a presunção de porte para uso pessoal, evitando critérios subjetivos arbitrários. 06. Caso a prisão ocorra com quantidades abaixo do limite de 40 gramas, o juiz deve avaliar, na audiência de custódia, as razões para afastar a presunção de porte para uso próprio. 07. Mesmo que a quantidade apreendida seja superior ao limite, o juiz pode considerar a conduta atípica se houver prova suficiente de que a pessoa é usuária”.

Com efeito, de acordo com os fatos e circunstâncias dispostos nos autos, fica evidente que a conduta atribuída ao acusado, se enquadra nos preceitos expostos na tese fixada sobre tema em exame, ou seja, as 08 (oito) mucas de “maconha”, transportadas pelo apelante, pesando
16,0g (dezesseis) gramas
, composta por talos, folhas e sementes, seriam para consumo próprio, além do que, a própria dinâmica dos fatos, deixa claro que não existem elementos probatórios concretos, firme e seguros que demonstrem que o apelante estivesse comercializando, vendendo ou ofertando drogas, não sendo encontrados, nesse contexto, dinheiro em espécie, dividido em notas de pequeno valor, materiais utilizados para preparar, pesar e embalar as drogas, sendo a única evidencia plausível a própria posse dos entorpecentes, razões pelas quais, deve a conduta criminosa a ele atribuída, prevista no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, para aquela disposta no art. 28, referida legislação infraconstitucional.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO
. I. Caso em exame 1. Agravo regimental impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação por tráfico de drogas.
2. A defesa busca a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, alegando ausência de elementos concretos que indiquem tráfico, baseando-se apenas em declarações policiais e pequena quantidade de droga apreendida.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de drogas apreendidas e os depoimentos dos policiais são suficientes para caracterizar o crime de tráfico de drogas ou se a conduta deve ser desclassificada para uso pessoal.
III. Razões de decidir. 4. O Tribunal de origem procedeu à condenação com base nos depoimentos dos policiais e na apreensão de drogas, mas não destacou comportamento indicativo de tráfico, como contato com usuários ou posse de apetrechos típicos.
5. Embora constem nos autos denúncias anônimas relacionadas à prática delitiva, o acusado é primário e a quantidade de drogas apreendida (14 g de maconha) é ínfima, sendo insuficiente para configurar o crime de tráfico. Além disso, não foram apresentados elementos concretos que indiquem de forma inequívoca a intenção de comercialização de entorpecentes no caso.

6. Não havendo provas seguras do tráfico, deve ser realizada a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, nos termos do decidido no tema 506 do STF. IV.
Dispositivo e tese 7. Agravo improvido.
Habeas corpus concedido de ofício para desclassificar a conduta para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
Tese de julgamento:
"1. A ínfima quantidade de drogas apreendidas e a ausência de elementos indicativos de tráfico justificam a desclassificação da conduta para uso pessoal."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 28. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema n. 506; STJ, AgRg no AREsp n. 2.737.655/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025; HC n. 927.317/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 10/3/2025; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.760.724/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025; e AgRg no HC n. 961.071/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025. (AgRg no HC n. 980.467/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

EMENTA: APELAÇÃO INFRACIONAL - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -
ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28 DA LEI 11.343/06)- NECESSIDADE - PROVAS FRÁGEIS ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE - DESCRIMINALIZAÇÃO - TEMA 506, STF - CONDUTA ATÍPICA
- ABSOLVIÇÃO - RECURSO PROVIDO. 1 . O convencimento da prática do crime de tráfico de drogas, pela dificuldade de se flagrar alguém no ato da comercialização do entorpecente, bem como de se obter testemunhos, deve ser formado com parâmetro no conjunto de indícios e elementos concretos dos autos, suficiente e harmônico, que cerca o agente envolvido.
Na hipótese, as provas carreadas aos autos não formam a certeza necessária para a condenação do representado pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, porquanto, não demonstram, de forma inequívoca, a destinação mercantil da droga apreendida. Assim, havendo dúvida, esta não resolvida pela instrução processual, a desclassificação do tráfico para a conduta descrita no art. 28 da mesma Lei (uso de drogas) é medida que se impõe.

2. Em observância ao julgamento do RE 635.659, pelo Supremo Tribunal Federal que, em repercussão geral, fixou o Tema 506, segundo o qual: "presume-se usuário quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para uso próprio, até quarenta gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas"
, não há como ser aplicada medida socioeducativa ao representado, mas tão somente as medidas protetivas previstas art. 101, incisos II, IV, V e VI do Estatuto da Criança e Adolescente. (TJ-MG - Apelação Criminal: 50086323520248130394, Relator.: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 28/05/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 29/05/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE MERCANCIA. PRESUNÇÃO DE USUÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. PROVIMENTO DO RECURSO. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL COMPETENTE
.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Carlos Souza Reis contra sentença condenatória que o condenou à pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). O apelante foi preso em flagrante portando 10,524g de maconha, fracionadas em 15 porções, além da quantia de R$ 215,00. A defesa pleiteia a desclassificação da conduta para uso pessoal, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, a revisão da dosimetria da pena e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse da droga configura tráfico ou uso pessoal, considerando a quantidade apreendida e a ausência de elementos concretos de mercancia; (ii) determinar se há fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A pequena quantidade da droga apreendida (10,524g de maconha) não é suficiente, por si só, para configurar tráfico, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 da Repercussão Geral, que presume usuário quem, para uso próprio, portar até 40g de
cannabis sativa
ou seis plantas fêmeas, salvo estejam presentes elementos indicativos de mercancia.

4. Não há nos autos apreensão de balança de precisão, cadernos de anotações, registros de transações comerciais ou outras provas materiais que evidenciem o tráfico, tampouco testemunhos de usuários indicando que o apelante comercializava entorpecentes.

5. A quantia em dinheiro apreendida (R$ 215,00) não é, por si só, indicativa de mercancia ilícita, pois não há elementos adicionais que vinculem o valor ao tráfico de drogas.

6. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem são imprecisos, sendo que dois deles sequer se recordavam do ocorrido, fragilizando ainda mais a tese acusatória.

7. O princípio do
in dubio pro reo
impõe que, na ausência de provas inequívocas da destinação mercantil da droga, a conduta deve ser enquadrada como posse para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para desclassificar a conduta para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e determinar a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente
.

Tese de julgamento
:

1. A posse de pequena quantidade de maconha (10,524g), desacompanhada de elementos concretos indicativos de mercancia, presume-se para consumo próprio, nos termos do Tema 506 da Repercussão Geral do STF.

2. A ausência de apreensão de instrumentos típicos do tráfico, como balança de precisão, anotações de comercialização ou registros de contatos de usuários, impede a condenação pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

3. O princípio do
in dubio pro reo
determina a desclassificação da conduta para o crime do art. 28 da Lei de Drogas sempre que inexistirem provas inequívocas da finalidade mercantil do entorpecente.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4º; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659, Tema 506 da Repercussão Geral, j. 26.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.338.394/MA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 18.06.2024; TJSP, Apelação Criminal 1502498-73.2023.8.26.0168, Rel. Xisto Albarelli Rangel Neto, j. 19.07.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006403-64.2020.8.14.0051 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/02/2025).

Por tais motivos, considerando a atipicidade do fato, por manifesta ausência de tipicidade material, desclassifico a imputação, prevista no art. 33, da Lei n.° 11.343/06 e pela qual o apelante foi condenado, para o delito previsto no art. 28, da mencionada legislação, que trata da posse de drogas ilícitas para consumo pessoal.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desclassificar a conduta criminosa inserida no art. 33, da Lei de Drogas, imputada ao nacional
RENATO PATRYK DE CARVALHO
, para o porte de consumo próprio,
ex vi
do art. 28 da legislação em vigor, determinando o encaminhamento dos autos ao Juizado Especial Criminal competente, para os devidos fins administrativos.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 27/06/2025